Tribunal: TJBA
Processo: 8007638-40.2022.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007638-40.2022.8.05.0105 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE IPIAU Advogado(s): AFONSO MENDES DOS SANTOS APELADO: JAIR RIBEIRO DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1.184 DO STF. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto pelo Município de Ipiaú contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que extinguiu execução fiscal no valor de R$ 15,22, relativa ao IPTU do exercício de 2017, por ausência de interesse de agir, à luz do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, com fundamento no princípio da eficiência administrativa e no Tema 1.184 do STF; (ii) se a extinção configuraria decisão surpresa ou nulidade por violação aos arts. 9º e 10 do CPC; (iii) se haveria ofensa ao interesse público na arrecadação tributária; e (iv) se a extinção dependeria de lei municipal específica, nos termos do art. 150, § 6º, da CF/1988. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.355.208 (Tema 1.184 da repercussão geral), firmou a tese de que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa (CF/1988, art. 37, caput). 4. A cobrança judicial de crédito no valor de R$15,22 revela-se manifestamente desproporcional aos custos administrativos e jurisdicionais do processo executivo, caracterizando ausência de utilidade e necessidade da tutela jurisdicional. 5. A Resolução CNJ nº 547/2024 regulamenta a aplicação do Tema 1.184 do STF, conferindo respaldo normativo à extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse processual. 6. O reconhecimento da ausência de interesse de agir constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, nos termos do art. 485, VI, do CPC, não configurando decisão surpresa, especialmente quando fundada em precedente vinculante. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, à luz do princípio da eficiência administrativa e do Tema 1.184 do STF. 2. A extinção do feito, fundada no art. 485, VI, do CPC, não configura decisão surpresa nem implica renúncia de receita tributária.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, caput, e 150, § 6º; CPC, arts. 9º, 10 e 485, VI. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 19.12.2023 (Tema 1.184/RG). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do AGRAVO INTERNO N.º 8007638-40.2022.8.05.0105, tendo, como Agravante, o MUNICÍPIO DE IPIAÚ, e, como Agravado, JAIR RIBEIRO DOS SANTOS. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO. Sala das Sessões, de de 2026. DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA